Tribunal: STF
Processo: HC 191956
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa:  HABEAS CORPUS  . PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE DUAS CRIANÇAS.  HC 143.641  . NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318. AGRAVO PROVIDO.



    1. Ainda que não se trate de crimes com violência ou contra os próprios filhos, a paciente não atende aos requisitos para a substituição da prisão nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.



    2. Os crimes foram praticados no exercício da advocacia, são objetos de mais de sessenta ações penais ajuizadas em diversas comarcas.



    3. A paciente se evadiu do distrito da culpa.



    4. Não há ilegalidade no decreto prisional.



    5. Agravo provido para denegar a ordem e tornar sem efeito a liminar deferida.